Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA PARA TERCEIRO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que afastou a condenação da requerida a título de dano moral, condenando-a tão somente no tocante a reparação do dano material. Alega a recorrente falha na prestação do serviço da companhia aérea, devendo ser reparado o dano moral sofrido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id 34606879 - 34606883). Contrarrazões apresentadas (Id. 34606900).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea para o seu tio, com trajeto EUA-BRA para o dia 10/07/2021. Todavia, o seu tio foi impedido de embarcar no avião, sendo necessária a aquisição de nova passagem para poder chegar ao destino.
5. A autora juntou documentos que demonstram que a compra foi efetivada. A requerida, por sua vez, apesar de verificar a inconsistência no sistema, não informou previamente a consumidora para que o problema pudesse ser solucionado a contendo. Trata-se de defeito no serviço prestado pelo recorrente que além de não comunicar previamente o cancelamento do voo ao consumidor, não buscou alternativas para a solução do problema.
6. Todavia, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da consumidora. A autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, conforme bem pontuou o juízo a quo, a situação atingiu a requente de forma reflexa, uma vez que o voo seria usufruído por terceiro. Aliás, ainda que se pudesse cogitar em dano direto, seu tio conseguiu chegar ao destino conforme planejado, de modo que o cancelamento do voo não causou maiores prejuízos, sendo devida apenas a reparação do dano material conforme determinado em sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.